Tribunal: TJES
Processo: 5003960-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003960-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003960-40.2024.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES PORTO - BA75531

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA: TRÁFICO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

1. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Jurisprudência STJ.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003960-40.2024.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES PORTO - BA75531

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JULIO CESAR PORTUGAL DA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos do Processo tombado sob nº
0002074-10.20238.08.0006
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, não se observa a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Emerge dos documentos colacionados aos autos que o paciente, no dia
15.11.2023
, juntamente ao corréu Yan Igor, tinham em depósito, para fins de tráfico de drogas, 100 (cem) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de haxixe, 260 (duzentos e sessenta) gramas de crack, 23 (vinte e três) gramas de cocaína, 13 (treze) gramas de haxixe, 01 (uma) mini balança de precisão, 01 (um) rolo de insulfilme, 01 (um) caderno de anotações do comércio de drogas, além da quantia de R$ 620,00 (seiscentos e vinte) reais, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do paciente ser pessoa que ostenta outras ações penais em curso, além de possuir condenação transitada em julgado por crime cometido no Estado da Bahia. Confira-se:

“
(...)Examinando os autos, foi verificado que não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar. Ademais, não me passa despercebida a informação de que foram apreendidas na residência do acusado a seguinte natureza e quantidade de droga: 100 (cem) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de haxixe, 251g (duzentas e cinquenta e uma) gramas de crack (porção maior), 09g (nove) gramas de crack (porção menor), 23g (vinte e três) gramas de cocaína, 13g (treze) gramas de haxixe, além de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) e um caderno de anotações relacionado à venda das drogas. Para além disso, o próprio acusado informou que já foi preso duas vezes por tráfico de drogas no Estado da Bahia. Por fim, segundo consta na denúncia, o acusado possui uma condenação por tráfico de drogas no Estado da Bahia, que transitou em julgado (0500516-58.2020.8.05.0256). Sendo assim, diante dos elementos acima apresentados, bem como diante da inexistência de fato novo capaz de modificar a situação cautelar do acusado, entendo que a manutenção da prisão preventiva é a única medida adequada, mormente para a garantia da ordem pública.
”

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante do auto de prisão em flagrante e depoimento dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão preventiva do paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir ações penais em curso pela prática de delitos da mesma espécie no Estado da Bahia.

Nesse aspecto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

Nesse aspecto, o histórico criminal do paciente é revelador de um potencial risco de reiteração delitiva e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública na hipótese.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)